Tribunal: TJES
Processo: 0000361-56.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-56.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MARIA MARTINS DA SILVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO DE ÁGUA E RESÍDUOS. DANOS EM MURO DE DIVISA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A RESIDÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de saneamento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação de muro de divisa e manutenção de sistema de escoamento.

2. A autora sustenta que infiltrações e rachaduras em sua residência foram causadas pelo transbordo de resíduos de unidade operacional vizinha da requerida. A apelante alega perda de objeto quanto à obrigação de fazer e inexistência de dano moral.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária é responsável pelos danos materiais no muro de divisa e se as avarias constatadas são aptas a caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir
4. O laudo pericial confirmou que extravasamentos pretéritos da concessionária causaram umidade e eflorescências salinas no muro de divisa da autora, embora não existam vazamentos ativos no momento. 5. A correção da falha interna pela ré não afasta a obrigação de restaurar o status quo ante do muro danificado, sendo irrelevante a ausência de reboco para eximir o dever de reparação (id. 927 e 1.277 do CC). 6. Quanto aos danos morais, a perícia descartou nexo causal entre a atividade da ré e as rachaduras na residência principal, atribuindo-as a vícios construtivos da própria proprietária. 7. Avarias estéticas e de umidade em muro externo periférico, sem comprometimento da habitabilidade ou segurança da residência, configuram mero dissabor e não geram dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "O transbordo de resíduos que atinge muro de divisa impõe a obrigação de restauração física da estrutura, mas a existência de danos meramente estéticos em área externa, sem nexo causal com patologias na residência principal, não fundamenta condenação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 1.277.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença (id.
19214769
) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
ajuizada por
MARIA MARTINS DA SILVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação integral do muro de divisa e na manutenção definitiva do sistema de escoamento, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id.
19214770
), a apelante defende a reforma integral do julgado, sustentando a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, uma vez que perícia técnica teria atestado a realização de obras internas que cessaram os extravasamentos, e aponta a culpa concorrente da recorrida pelo agravamento dos danos em razão da falta de revestimento no muro; outrossim, argumenta o descabimento da condenação por danos morais por se tratar de meras avarias em muro externo, o que configuraria apenas dissabor cotidiano insuficiente para lesar direitos da personalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (id.
19214773
) requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por estar em conformidade com as provas coligidas, especialmente quanto à confirmação do nexo causal no muro de divisa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000361-56.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MARIA MARTINS DA SILVEIRA, MARIA MARTINS DA SILVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença (id. 19214769) proferida pela culta colega magistrada, Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
ajuizada por
MARIA MARTINS DA SILVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação integral do muro de divisa e na manutenção definitiva do sistema de escoamento, sob pena de multa diária.

Na origem, a autora sustentou ser proprietária de imóvel vizinho a uma unidade de coleta e tratamento de água da requerida e que, a partir de 2020, sua residência passou a apresentar graves infiltrações, mofo e rachaduras. Atribuiu tais patologias ao transbordo de águas e resíduos da unidade operacional da concessionária, pleiteando a condenação desta à reparação integral dos danos e ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

A fase instrutória foi marcada pela realização de duas perícias técnicas. O segundo e definitivo laudo (id. 72251677) concluiu que os danos na residência principal decorrem de vícios construtivos e falta de manutenção, mas confirmou que extravasamentos pretéritos da CESAN atingiram o muro de divisa, causando-lhe umidade e eflorescências.

Pois bem.

A controvérsia reside na responsabilidade da concessionária pelos danos no muro de divisa. O segundo laudo pericial (id. 72251677) foi determinante ao concluir que, embora não existissem vazamentos ativos no momento da vistoria, ocorreram extravasamentos pretéritos que causaram umidade e eflorescências salinas no muro. Nesta seara, a alegação de perda de objeto não prospera.

Embora a CESAN tenha corrigido a falha interna para impedir novos vazamentos, os danos físicos causados no muro da apelada (descascamento e infiltração na base) permanecem e devem ser reparados por quem lhes deu causa. A obrigação de fazer, portanto, consiste não apenas em parar o vazamento, mas em restaurar o
status quo ante
do muro danificado.

Quanto à alegada culpa concorrente pela ausência de reboco no muro, tal fato não exime a concessionária do dever de reparação originária. Como bem pontuado na sentença, a utilização indevida da propriedade que gera risco novo a terceiros impõe o dever de indenizar independentemente de culpa (art. 927 e 1.277 do CC), de maneira que a manutenção da obrigação de reparo do muro é medida impositiva.

Quanto aos danos morais, contudo, entendo que assiste razão à apelante. O dano moral exige a prova de abalo à dignidade ou dor profunda que extrapole o cotidiano. No caso em tela, a perícia técnica descartou categoricamente qualquer nexo causal entre as atividades da apelante e as patologias na residência principal da apelada. O mofo e as rachaduras internas foram atribuídos exclusivamente a vícios de construção e falta de manutenção da própria proprietária. O que restou comprovado foram avarias estéticas e de umidade em um muro de divisa externo.

Com a mais respeitosa vênia ao entendimento da erudita colega magistrada, tais danos em estrutura periférica, sem comprometimento da segurança da casa ou da habitabilidade, não possuem o condão de gerar dano moral
in re ipsa
. Em verdade, não se vislumbram transtornos que tenham afetado a qualidade de vida dos moradores, ou gerado abalos emocionais aptos a produzirem um dano extrapatrimonial indenizável, já que a parte autora não produziu qualquer prova neste sentido.

Afastado o dano à casa, a umidade em muro externo configura mero dissabor decorrente das relações de vizinhança, passível de reparação apenas na esfera material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente no capítulo dos danos morais, excluindo a condenação da apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando a sucumbência recíproca e a reforma parcial, redimensiono os ônus sucumbenciais: condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (quanto à obrigação de fazer, a ser apurada em liquidação) em desfavor da ré, e 10% sobre o proveito econômico negado (danos morais e danos na casa) em desfavor da autora, observada a gratuidade de justiça deferida à apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)